Tribunal: STF
Processo: RE 753554
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DO RE 593.824-RG/SC. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 97 DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 E MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SURGIR ORIGINARIAMENTE NO STJ. MATÉRIA DE FUNDO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O reconhecimento da repercussão geral da matéria envolvendo a discussão da incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, no RE 593.824-RG/SC, não impede o julgamento dos recursos em que se discute apenas a legitimidade para pleitear eventual indébito tributário que possa surgir daquela questão. Julgamento imediato do recurso que não traz prejuízo para as partes e nem impede a aplicação da decisão que vier a ser dada no recurso submetido à sistemática da repercussão geral.



    II – Inviável o recurso extraordinário para analisar matéria constitucional que não foi conhecida na origem por ter sido considerada inovação recursal. Impossibilidade de se reverem as conclusões quanto aos limites em que a lide foi proposta. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. 



    III – A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento de recurso especial pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STJ, quando do julgamento do REsp.



    IV – Possibilidade de o contribuinte de fato requerer a restituição de indébito tributário. Matéria infraconstitucional.



    V – Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da súmula 283 do STF.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.